Tribunal: TJSP
Processo: 1502958-05.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Abandono de incapaz
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502958-05.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
JOSILAINE DE OLIVEIRA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502958-05.2019.8.26.0361 -Voto no 13.614
2
Apelação Criminal no 1502958-05.2019.8.26.0361
Apelante: Josilaine de Oliveira de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 13.614
Apelação. Crimes de abandono de incapaz majorado (artigo 133, §
3o, II, do CP) em concurso formal. Sentença condenatória. Recurso
da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade
penal da apelante. Autoria e materialidade comprovadas.
Condenação mantida. 2. Penas que não comportam reparo.
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 107/113, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar JOSILAINE DE OLIVEIRA
DE JESUS às penas de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial
aberto, como incursa no artigo 133, § 3o, inciso II, do Código Penal;
substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade. Concedido o apelo em
liberdade.
A defesa da acusada apelou, postulando a absolvição
por falta de provas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão (fls. 128/137).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 153/159).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga.
3. Evidenciada a responsabilidade penal da apelante.
Narra a denúncia, em suma, que no, dia 24 de maio
de 2019, por volta das 21h37, no local indicado, a acusada abandonou as suas
filhas Kerolly Sophia Jesus da Silva e Maria Eduarda Jesus da Silva, ambas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502958-05.2019.8.26.0361 -Voto no 13.614
3
nascidas em 05.04.2016, portanto com apenas 03 anos de idade ao tempo dos
fatos, que estavam sob sua guarda e seus cuidados, pessoas incapazes de se
defender dos riscos resultantes do abandono.
A materialidade dos delitos acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 2/4), certidões de nascimento das vítimas (fls.
13/14), documentos de fls. 7/18 bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar a ré.
O policial militar Ricardo relatou que, na data dos
fatos, foram acionados, via 190, por Maria de Fátima, que alugava a casa
ocupada pela ré. Ela informou que as filhas da acusada estavam sozinhas em
casa, o que acontecia com frequência. A porta do local estava fechada, sendo
necessário danificá-la para abrir. As crianças estavam no escuro, deitadas na
cama e chorando. Acionou o Conselho Tutelar, sendo que, cerca de uma hora
e meia depois, a acusada e o namorado chegaram. Ela informou que havia ido
a uma adega buscar energético e bebidas alcoólicas. Não relatou possuir
problemas com alcoolismo (fls. 5 e 86).
No mesmo sentido foram as declarações do policial
militar Fabiano (fls. 6 e 86).
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o
seu poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502958-05.2019.8.26.0361 -Voto no 13.614
4
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente a ré.
Rafael, conselheiro tutelar, relatou que, na data dos
fatos, a polícia militar entrou em contato, informando que foram acionados
porque havia duas crianças trancadas em uma casa sozinhas fazia tempo,
sendo que elas estavam chorando. A proprietária do imóvel acionou a polícia.
Os policiais tiveram que forçar a porta e constataram que as duas crianças
estavam em um quarto escuro. Após cerca de 50 minutos, a acusada chegou,
junto com o companheiro, e informou que eles estavam na adega para
comprar bebida e voltariam rápido. As crianças pareciam estar no local sem
comida fazia muito tempo. A casa estava desorganizada e suja (fls. 7 e 86).
Maria de Fatima relatou que a acusada era sua
inquilina. Todos os finais de semana ela saía e deixava as crianças sozinhas
em casa chorando por horas, às vezes toda a noite. Na data dos fatos, as
crianças estavam sozinhas fazia tempo, pois gritavam de fome e chamando a
mãe. Esta havia saído havia cerca de duas horas e retornou somente após mais
de uma hora (fls. 37 e 86).
Maria Aparecida, avó das vítimas e ex-sogra da
acusada, narrou que as crianças viviam em sua casa, com o pai, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502958-05.2019.8.26.0361 -Voto no 13.614
5
vítima foi a sua residência sem avisar e as levou embora. A guarda das
meninas ficou com a acusada, que não cuidava delas. Na data dos fatos, a ré
saiu e deixou as crianças sozinhas chorando em casa, no escuro. Maria de
Fatima, proprietária da casa, ligou para a declarante e contou a situação. Os
policiais demoraram a chegar e tiveram que arrombar a porta (fls. 8 e 86).
Cuida-se, pois, de manancial probatório apto a
confortar a acusação.
Outrossim, em solo policial, a ré afirmou que saiu
com seu amásio para comprar energético e vodka, retornando após cerca de
uma hora e meia. Deixou as crianças sozinhas em casa porque elas já haviam
jantado e estavam dormindo. Negou que isso tivesse ocorrido outras vezes
(fls. 10).
A acusada não compareceu em juízo para ofertar sua
versão, motivo pelo qual foi decretada a revelia (fls. 86).
Assim postas as coisas, verte do conjunto
probatório, a uma só voz, que a ré abandonou pessoas que estavam sob sua
guarda e cuidado, incapazes de se defenderem dos riscos resultantes do
abandono, ação que se qualifica como crime de abandono de incapaz (artigo
133, do Código Penal).
De rigor, pois, a condenação.
Considerando que foram duas as vítimas, a hipótese
é mesmo de concurso formal.
E caracterizada a causa de aumento relativa ao
artigo 133, par. 3o, inciso II, do Código Penal, pois comprovado que a
acusada é mãe das crianças (fls. 13/14).
4. A sanção não comporta reparo.
A pena de partida foi fixada no mínimo legal, em 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502958-05.2019.8.26.0361 -Voto no 13.614
6
meses de detenção.
Na segunda fase, a sanção foi mantida inalterada, a
despeito da menoridade, pois não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
nesta fase (Súmula no 261, STJ).
Anote-se que a versão da acusada em juízo não pode
ser considerada uma confissão, porquanto não admitiu abandono. O teor do
seu
relato
denota
a
ideia
de
que
apenas havia se ausentado
momentaneamente, de sorte que as crianças não corriam risco.
Na terceira fase, aplicada a causa de aumento
prevista no artigo 133, par. 3o, inciso II, do Código Penal, seguindo-se o
incremento em razão do concurso formal (tomou-se uma das penas, com
elevação de 1/6), chegou-se a uma pena final de 9 meses e 10 dias de
detenção, o que se mostra escorreito.
Fixado o regime aberto, o mais brando possível.
Presentes os requisitos legais, correta a substituição
da pena corporal por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação
de serviços à comunidade, o que se acha de acordo com a sistemática legal.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator